Tribunal: TJSP
Processo: 1021829-09.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - Empréstimo Consignado não reconhecido pela parte autora - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Contratação fraudulenta incontroversa - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fraudes e delitos praticados por terceiros - Fortuito interno - Aplicação da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - Empréstimo Consignado não reconhecido pela parte autora - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Contratação fraudulenta incontroversa - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fraudes e delitos praticados por terceiros - Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Dano moral caracterizado - Contratempos e transtornos experimentados pelo autor na busca por solução do problema que não deu azo - Situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza a condenação à reparação moral - Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.